Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702544-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, PARQUE DOS LEILÕES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES em desfavor da decisão que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer s/s Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 14117887). O agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Defende ademais a aplicação do entendimento no sentido de ser suficiente a simples afirmação feita pelo interessado. E pede: “A) O presente recurso seja recebido e processado na forma de agravo de instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela recursal para ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA deferir o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, tendo em vista não poder arcar com as despesas processuais. B) Após, oficiando-se o juízo ‘a quo’, até ulterior julgamento, sendo ao final dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para deferir o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, tendo em vista não poder arcar com as despesas processuais.” É o relatório. Decido. Verifica-se que o agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Desse modo, consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça somente poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), bem como que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. O agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Todavia, como mencionado na decisão agravada, o agravante, Soldado Segunda Classe da Polícia Militar do Distrito Federal, no mês de janeiro de 2020, auferiu renda líquida de R$ 4.464,13 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) - ID 14117873. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1219336, 07196791220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, tenho por não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora